Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA CENSEC. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Para se movimentar a máquina estatal, importa sopesar o custo-benefício da atividade, o que não restou demonstrado na hipótese, sobretudo quando as medidas podem ser alcançadas pela própria parte.